Tribunal: STF
Processo: Rcl 43236
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO – ELEMENTOS – ACUSADO – ACESSO – VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Paulo Fernando de Araújo Melo Júnior afirma haver o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE, no processo-crime nº 0004766-05.2019.8.17.0480, inobservado o verbete vinculante nº 14 da Súmula. 
    Narra ter postulado, na condição de réu, acesso às alegações finais do Ministério Público, sem êxito, surgindo o descompasso. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato impugnado e determinado o envio de cópia digitalizada da peça. Pretende, no mérito, a confirmação da providência. 
    Vossa Excelência, em 9 de outubro de 2020, implementou a medida acauteladora, determinando ao Juízo que assegurasse ao reclamante o acesso irrestrito e imediato, por meio do procurador constituído, inclusive mediante a extração de cópia, em papel ou por acesso digital, das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público no processo-crime nº 0004766-05.2019.8.17.0480, em tramitação no Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE, devendo ser reaberto o prazo para apresentação de alegações finais pela defesa. 
    O Juízo, em informações, relata cumprido o decidido na liminar. Noticia não atendido o pedido anteriormente em razão da suspensão do expediente presencial.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo prejuízo da reclamação ante a perda superveniente do objeto.
    2. Nada, absolutamente nada, respalda ocultar, de envolvido, dados contidos em autos de procedimento investigativo, processo referente a ação penal e, até mesmo, a acordo de leniência relativo aos fatos. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Levando em conta a expressão “acesso amplo”, deve-se facultar à defesa conhecer tudo que resultar de diligências, em procedimento investigatório, permitida a extração de cópia das peças produzidas. Não cabe limitar o conhecimento a documento tornado público com tarjas e sem anexos.
    3. Julgo procedente o pedido, confirmando a medida acauteladora, para determinar ao Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE, no processo-crime nº 0004766-05.2019.8.17.0480, que assegure ao reclamante, em caráter definitivo, acesso irrestrito e imediato, por meio do procurador constituído, inclusive mediante a extração de cópia, em papel ou por acesso digital, das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público. Disponibilizado o documento, deve ser reaberto prazo para apresentação de alegações finais pela defesa 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator